Tribunal: TJBA
Processo: 8062800-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062800-39.2025.8.05.0000* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: L. C. S. S. e outros Advogado(s):BRUNO MENEZES SANTANA SILVA, MARIANA PINHEIRO DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA (DAYBUE - TROFINETIDE). SÍNDROME DE RETT. DOENÇA ULTRARRARA. TEMA 500 DO STF. EXCEÇÃO À REGRA GERAL CONFIGURADA. REGISTRO EM AGÊNCIA INTERNACIONAL (FDA). INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO NACIONAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA. CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas demandas de saúde que envolvem crianças portadoras de doenças ultrarraras e degenerativas, o bem jurídico tutelado é a vida e a dignidade da pessoa humana, direitos de natureza existencial e inestimável, que impõem ao Judiciário o dever de assegurar a proteção integral e a prioridade absoluta . 2. Segundo a tese firmada pelo STF no Tema 500, é possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA em casos de doenças raras ou ultrarraras, desde que haja registro em agência reguladora internacional de renome e inexistência de substituto terapêutico registrado no Brasil, requisitos plenamente satisfeitos no caso concreto. 3. O fármaco Daybue (Trofinetide), embora sem registro nacional, é o único tratamento aprovado pela agência americana FDA para a Síndrome de Rett, não havendo alternativa terapêutica similar no mercado interno, o que autoriza a excepcionalidade do custeio pela operadora de saúde. 4. A fixação de multa diária (astreintes) em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da urgência do tratamento e da capacidade financeira da operadora de saúde (Bradesco Saúde S/A), servindo como instrumento indispensável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a desídia no cumprimento da obrigação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8062800-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravada L. C. S. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/SO